Tribunal: TJDFT
Processo: 0749916-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749916-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: VITOR EDUARDO SOUSA E SILVA DE ATAIDE D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, a Agravante requereu a desistência do recurso (ID 71143353). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (art. 998, CPC/15), homologo o pedido de desistência. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator